Tribunal: STF
Processo: ARE 640544
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. TÉRMINO DA INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO BACEN. CESSAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Preenchido o requisito do prequestionamento na hipótese em que houve a provocação inicial para que a Corte a quo se manifestasse a respeito do tema constitucional versado no extraordinário e, ante o silêncio no acórdão recorrido sobre a matéria, foram interpostos embargos de declaração reiterando o pedido de exame da questão.



    II – O término da intervenção extrajudicial promovida pelo Banco Central do Brasil – BACEN cessa a legitimidade do Ministério Público para a fiscalização dos atos praticados pelos gestores da instituição financeira que sofreu a medida excepcional. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.